Tribunal: STJ
Processo: 5004723-46.2024.8.24.0113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213450 - SC(2025/0174038-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADILSON IGOR LARANJEIRA
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, com base no
§ 4o, inciso I, do RISTJ.
art. 255,
2. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
), à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de
Lei no 11.343/06
555 dias-multa, decisão mantida pelo Tribunal de origem.
3. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de justa causa,
sustentando que a abordagem policial foi baseada em denúncia anônima e na percepção
subjetiva dos policiais sobre o comportamento do agravante. Subsidiariamente, postulou
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
).
Lei no 11.343/06
4. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade das diligências realizadas e afastou a
aplicação da minorante, fundamentando que o agravante se dedicava à atividade
criminosa, conforme prova obtida em laudo pericial do celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca pessoal e domiciliar realizada
com base em denúncia anônima e fundada suspeita é válida; e (ii) a minorante do tráfico
privilegiado pode ser aplicada ao agravante, considerando os elementos probatórios que
indicam dedicação à atividade criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida pelo Tribunal de origem, com base
na fundada suspeita gerada pelo comportamento do agravante e na autorização para
ingresso no imóvel, onde foram apreendidas drogas.
7. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada, pois o laudo pericial do
celular apreendido demonstrou dedicação habitual à prática criminosa, com conversas e
fotos relacionadas ao tráfico de drogas.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56970735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:58
Código de Controle do Documento: d4e5d058-f6c1-4ee2-a261-9f2724588a55

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar realizada com base em fundada suspeita e autorização do
investigado é válida.
2. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos probatórios que
indicam dedicação habitual à atividade criminosa.
3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula no 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
,
§
Lei no 11.343/06 art. 33,
4o;
o, XI.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:58
Código de Controle do Documento: d4e5d058-f6c1-4ee2-a261-9f2724588a55

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213450 - SC(2025/0174038-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADILSON IGOR LARANJEIRA
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, com base no
§ 4o, inciso I, do RISTJ.
art. 255,
2. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
), à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de
Lei no 11.343/06
555 dias-multa, decisão mantida pelo Tribunal de origem.
3. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de justa causa,
sustentando que a abordagem policial foi baseada em denúncia anônima e na percepção
subjetiva dos policiais sobre o comportamento do agravante. Subsidiariamente, postulou
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
).
Lei no 11.343/06
4. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade das diligências realizadas e afastou a
aplicação da minorante, fundamentando que o agravante se dedicava à atividade
criminosa, conforme prova obtida em laudo pericial do celular apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56628298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 500b9fb5-96ce-44fa-8559-f7677cdb843d

5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca pessoal e domiciliar realizada
com base em denúncia anônima e fundada suspeita é válida; e (ii) a minorante do tráfico
privilegiado pode ser aplicada ao agravante, considerando os elementos probatórios que
indicam dedicação à atividade criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada válida pelo Tribunal de origem, com base
na fundada suspeita gerada pelo comportamento do agravante e na autorização para
ingresso no imóvel, onde foram apreendidas drogas.
7. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada, pois o laudo pericial do
celular apreendido demonstrou dedicação habitual à prática criminosa, com conversas e
fotos relacionadas ao tráfico de drogas.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e domiciliar realizada com base em fundada suspeita e autorização do
investigado é válida.
2. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos probatórios que
indicam dedicação habitual à atividade criminosa.
3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula no 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
,
§
Lei no 11.343/06 art. 33,
4o;
o, XI.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 7 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADILSON IGOR
LARANJEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com
base no
§4°, inciso I, do RISTJ ( fls. 449-451).
art. 255,
Documento eletrônico VDA56628298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 500b9fb5-96ce-44fa-8559-f7677cdb843d

O agravante foi condenado como incurso no
caput , da
art. 33,
), à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
Lei n. 11.343/06
ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa (fls. 215-228),o que foi
mantido pelo Tribunal de origem (fls. 354-362).
A defesa alega que o acórdão violou os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de
Processo Penal, e o artigo 33, § 4o, da
. Sustenta a nulidade da busca
Lei n. 11.343/06
pessoal e domiciliar por ausência de justa causa, argumentando que a abordagem policial
e a busca pessoal foram baseadas unicamente em denúncia anônima e na percepção
subjetiva dos policiais sobre seu comportamento. Destaca que nada de ilícito foi
encontrado na busca pessoal, e que a ilicitude da busca pessoal inicial compromete a
legalidade das provas obtidas na busca domiciliar.
Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da
), alegando que o agravante preenche os
Lei n. 11.343/06
requisitos legais, pois a dedicação a atividades criminosas foi fundamentada apenas na
quantidade e variedade das drogas apreendidas, e não em outros elementos que
comprovem habitualidade ( fls. 369-401).
O agravado, em contrarrazões, argumentou que a alteração da conclusão do
acórdão impugnado exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Defendeu que o acórdão está em sintonia com a
jurisprudência do STJ, que considera legítima a busca pessoal e domiciliar sem
mandado judicial quando há fundadas suspeitas.
Ressaltou, ainda, que a decisão recorrida está fundamentada em preceito
constitucional (art. 5°, XI, da CF), que não foi atacado por recurso extraordinário, o que
atrai a incidência da Súmula n. 126 do STJ. Quanto à minorante, sustentou que o
Tribunal de origem concluiu que o réu se dedica habitualmente ao tráfico, com base em
provas como as conversas de celular, o que afasta o benefício ( fls. 407-418).
A decisão de admissibilidade do recurso especial concluiu que a tese recursal
não demanda o reexame de provas e encontra amparo no entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ( fls. 421-426).
Parecer do Ministério Público Federal ( fls.439-446).
Decisão monocrática não conhecendo do recurso especial, com base no
§4°, inciso I, do RISTJ ( fls. 449-451).
art. 255,
Interposto agravo regimental contra tal decisão, requerendo o conhecimento e
provimento do recurso especial ( fls.455-461).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56628298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 500b9fb5-96ce-44fa-8559-f7677cdb843d

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Sustenta o agravante a nulidade da busca pessoal e domiciliar por ausência de
justa causa, argumentando que a abordagem policial e a busca pessoal foram baseadas
unicamente em denúncia anônima e na percepção subjetiva dos policiais sobre seu
comportamento. Quanto ao ponto, alega violação aos artigos 240, § 2o, e 244 do Código
de Processo Penal.
O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático- probatório, concluiu pela
legalidade das diligências realizadas, tanto busca pessoal como a domiciliar, sendo
consignado o seguinte no voto ora impugnado ( fl. 367):
"Como se vê, a guarnição de rádio patrulha recebeu uma
denúncia anônima sobre o envolvimento do acusado com o tráfico de
drogas no Bairro Conde Vila Verde, em
Em rondas pela
Camboriú/SC.
região, os policiais visualizaram o apelante pela rua, oportunidade em
que o mesmo ao ver a viatura policial passou a ter um comportamento
anormal, pois mudou de direção na sua caminhada e colocou o capuz do
moleton que trajava cobrindo a cabeça, com a nítida intenção de se
esconder dos agentes públicos, evidenciando-se desta forma a fundada
suspeita. Ao ser abordado e questionado da existência de algo ilícito, o
mesmo afirmou que possuia entorpecentes em sua residência. Assim,
dando sequência na operação policial, após autorização do mesmo, os
agentes públicos ingressaram no imóvel e localizaram uma grande
quantidade de drogas, a saber: 3,5 kg (três quilos e quinhentos gramas)
de maconha; 202g (duzentos e dois gramas) de haxixe; e 136 (cento e
trinta e seis) comprimidos de ecstasy."

Com efeito, entender de forma contrária de modo a anular a prova obtida,
absolver ou desclassificar a conduta do recorrente, consoante tese defensiva,
inevitavelmente, esbarraria no óbice da Súmula n. 7, STJ, o que é incabível, devido à
necessidade de reexame de fatos e provas.
No tocante ao pleito de aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da
, o Tribunal de origem consignou que ( fls.360):
Lei 11.343/2006
"verifica-se que tal causa de redução da pena não deve ser
concedida ao apelante, notadamente porque a prova produzida nos
autos, com especial relevo ao laudo pericial confeccionado a partir do
aparelho de celular apreendido com o réu demonstrou, indene de
dúvida, a dedicação a atividade criminosa, pois existem diversas
conversas da prática da mercancia, além de fotos de entorpecente, o
que, por si só, obsta o benefício".

Documento eletrônico VDA56628298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 500b9fb5-96ce-44fa-8559-f7677cdb843d

Aqui também não é possível rever entendimento da instância ordinária, pois a
decisão de afastamento da minorante do tráfico privilegiado envolve análise de contexto
fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56628298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:29
Código de Controle do Documento: 500b9fb5-96ce-44fa-8559-f7677cdb843d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.213.450 / SC
Número Registro: 2025/0174038-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047234620248240113
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADILSON IGOR LARANJEIRA
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADILSON IGOR LARANJEIRA
ADVOGADO : LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:07
Código de Controle do Documento: c1afbd5f-e954-470f-a062-b8dbb0740763

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:56:07
Código de Controle do Documento: c1afbd5f-e954-470f-a062-b8dbb0740763